Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e fixou reparação mínima por danos morais em favor da vítima, no valor de R$1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se a divergência apresentada no depoimento judicial da vítima quanto ao local exato da agressão implica ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato; e (iii) analisar se o valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais foi excessivo e desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como documentos e laudo pericial de exame de local.
4. O depoimento judicial da vítima foi firme, coerente e harmônico com as suas declarações extrajudiciais. A divergência em relação ao local exato em que o réu lhe desferiu um tapa, se na lateral esquerda do rosto ou na lateral esquerda do braço, não é capaz de macular a palavra da vítima, tampouco de justificar a absolvição do réu, já que a ofendida confirmou ter sido agredida com um tapa e reiterou todos os demais detalhes citados na ocorrência. Logo, a condenação do réu não representa ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.
5. As colocações da Defesa são incapazes de afastar o decreto condenatório, inexistindo ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
6. É cabível a indenização mínima por danos morais, diante de pedido expresso da acusação e da natureza in re ipsa do dano, sendo o valor arbitrado proporcional e razoável, notadamente diante da ausência de demonstração de eventual incapacidade financeira do acusado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21. Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032296, 0714303-91.2023.8.07.0004, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 14/8/2025; Acórdão 2022734, 0707771-14.2022.8.07.0012, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 17/7/2025. STJ, Tema no 983.